Tribunal: TJPA
Processo: 0005855-60.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005855-60.2009.8.14.0201

APELANTE: JOZERIVAN GARCIA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0005855-60.2009.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOZERIVAN GARCIA SILVA

ADVOGADO (A): MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO MIRALHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. VALOR PROBANTE
. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
REDUÇÃO DA PENA. MINIMO LEGAL. PLEITO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INADMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 44, III, DO CP. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO. TEMA 486 DO STF. PRECEDENTE QUALIFICADO. TESES REJEITADAS.
SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0005855-60.2009.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOZERIVAN GARCIA SILVA

ADVOGADO (A): MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO MIRALHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOZERIVAN GARCIA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 302, §únicos, IV e art. 303, §único, da Lei nº. 9.503/97 c/c art. 70 do Código Penal (id).

Consta na denúncia em resumo que no dia 27/10/2009, por volta das 6h30, na Rodovia Augusto Montenegro, no Distrito de Icoaraci nesta capital, o recorrente

praticou, na direção de veículo automotor, homicídio culposo contra a vítimas Shirley Cardoso dos Anjos e Ednaldo Damasceno de Mores e, ainda, lesões corporais contra a vítima Márcia Cardoso dos Anjos, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos crimes descritos no art. 302, §único, inciso IV e no art. 303, §único, da Lei nº. 9.503/97, em concurso formal, nos termos do art. 70 do CP (id

4659476)

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena principal (privativa de liberdade) ao mínimo legal, bem como a improcedência da pena assessória (suspensão da habilitação para dirigir veículo) em razão de sua inconstitucionalidade e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme razões anexadas aos autos (id

4659493).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id

4659494).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, manifestando-se pela redução da pena aplicada aos delitos imputados ao apelante (id 4659495).

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos apelantes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4659482 - Pág. 7/ id

4659482 - Pág. 19), o laudo de exame de necropsia médico-legal (id

4659482 - Pág. 10 – 14/id 4659482 - Pág. 17), o laudo de exame de corpo de delito (id

4659480 - Pág. 8), o Boletim de Ocorrência de Acidente no Trânsito (id

4659478 - Pág. 24), o auto(id) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4659470 - Pág. 5 – 4659471 - Pág. 4).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Márcia Cristina Cardoso, Kátia Cilene Cardoso dos Anjos e Marcio Dantas de Oliveira, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4675728 – id

4675745) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

DOSIMETRIA DA PENA

No que diz respeito ao pedido redução da pena ao mínimo legal, verifico que o p
edido de reforma foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

É dizer, a defesa do recorrente limitou-se a requerer que seja a sentença condenatória revisada, sem aduzir, contudo, nenhuma argumentação apta a embasar o referido pleito
.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
[2]
.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal
[3]
.

Em acréscimo, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
[4]
.

Portanto, a tese de redução da pena ao mínimo legal deve ser rejeitada.

De igual forma, o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não merece prosperar, pois, em que pese se tratar de crime culposo, as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, desfavoráveis ao recorrente, de sorte que a pretensa substituição não seria recomendável, devendo essa tese também ser rejeitada, nos termos do art.44, inciso III, do CP
[5]
.

Quanto a inconstitucionalidade da pena acessória arguida pela defesa do apelante, trata-se de argumento que esbarra em precedente qualificado da lavra do STF que, no julgamento do

RE: 607107 MG (TEMA 486)
[6]
, em sede de repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGOS 302, III E 303 DO CTB – FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP – IMPROVIMENTO -
DOSIMETRIA DAS PENAS– IMPROVIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELANTE/APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CTB – IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. APELANTE/ APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a dcisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
. 2. DOSIMETRIA DA PENA: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do Juízo, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos (TJPA – 10291272, 10291272, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-14, publicado em 2022-07-18).

[2]
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. p. 966.

[3]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.º 7/STJ.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N.º 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. Ademais, Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – Processo AgRg no AREsp 0006512-89.2014.4.03.6110 SP 2018/0313444-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 15/03/2019. Julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

[4]
Súmula nº. 284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963).

[5]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998): III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).

[6]
Ementa – RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE
. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários-mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais ( CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena ( CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.
(STF -
RE: 607107 MG
, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020 – TEMA 486).

Belém, 06/04/2023